Tribunal: TJES
Processo: 5007432-47.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007432-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007432-47.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: JACKSON LUIZ ALMEIDA

EMBARGADO: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JACKSON LUIZ ALMEIDA
, em face de acórdão proferido nestes autos (ID. 7778625), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargada, reformando a sentença, para determinar que a requerida seja condenada à devolução da quantia paga pelo autor, descontado o valor da taxa de administração, apenas após o encerramento do grupo, bem como para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões (ID. 7857034), o embargante alega que o Acórdão apresenta julgamento
extra petita,
uma vez que o recurso limitou-se a questionar a condenação à indenização por danos morais. Assim, entende que a modificação do período da devolução dos valores pagos pelo autor extrapolou o objeto do recurso.

O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos, de acordo com a certidão de id. 8109207.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre a alegação de que o julgamento foi
extra petita
, entendo que não merece prosperar. Isto porque, da análise das razões do recurso inominado, extrai-se que a pretensão do recorrente é, justamente, afastar a nulidade do contrato declarada em sentença. Diferentemente do alegado pelo ora embargante, o julgamento observou atentamente as razões e os limites do recurso interposto, inexistindo caráter
extra petita
.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, inexistindo o alegado erro quanto ao não reconhecimento da deserção recursal.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou dando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Considerando-se o evidente mero inconformismo da parte embargante, pretendendo o revolvimento do mérito através de via inadequada para tanto, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)